Tribunal: TJES
Processo: 5013497-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013497-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TRIANGULO S/A
RECORRIDO: LAYON BARBOSA GIORI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5013497-27.2024.8.08.0011

ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO TRIANGULO S/A

RECORRIDO: LAYON BARBOSA GIORI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO CRÉDITO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$4. 000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para o autor, incidindo juros de mora no período compreendido entre a data da citação e a véspera da data deste arbitramento, calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)." Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.”
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou demonstrada a conduta abusiva e falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira requerida, que agiu com arbitrariedade quando cancelou o cartão de crédito da recorrida, sem aviso prévio, alegando inatividade.

6. O argumento da parte recorrente de que o cancelamento foi necessário e legítimo, não se sustenta, haja vista que a parte recorrida efetuou pagamento da fatura no mês de fevereiro/2024, sendo que teve o cartão cancelado no mesmo mês, ou seja, não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desimcumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)